Tribunal: TJSP
Processo: 1005277-56.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Administrativo – Programa habitacional popular – Desenquadramento de beneficiária regularmente inscrita, a pretexto da titularidade de fração ideal de outro imóvel residencial, habitado por pessoa diversa – Inadmissibilidade – Circunstância que, isoladamente, não representa satisfação do direito ao acesso à moradia própria – Interpretação da cláusula restritiva à luz da finalidade primordial

Ementa:
Administrativo – Programa habitacional popular – Desenquadramento de beneficiária regularmente inscrita, a pretexto da titularidade de fração ideal de outro imóvel residencial, habitado por pessoa diversa – Inadmissibilidade – Circunstância que, isoladamente, não representa satisfação do direito ao acesso à moradia própria – Interpretação da cláusula restritiva à luz da finalidade primordial do programa de habitação destinado às populações desfavorecidas – Sentença de procedência dos pedidos confirmada – Recursos voluntários desprovidos